Tribunal: TJMT
Processo: 0004637-71.2012.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004637-71.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA - CNPJ: 01.856.254/0001-79 (APELADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ALFREDO JANDT - CPF: 052.292.609-63 (APELADO), IRMA ILMA JANDT - CPF: 862.681.801-78 (APELADO), NORMELIO LUIZ DE CEZAR - CPF: 253.970.521-91 (APELADO), RAFAELE FRANCIO - CPF: 045.432.986-59 (APELADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (APELADO), NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - CPF: 465.195.561-49 (ADVOGADO), GILVAN JOSE GARAFFA - CPF: 400.952.150-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), MAIARA MADALENA SCHMIDT - CPF: 054.528.631-09 (ADVOGADO), ADRIANA ZIBETTI FRANCIO - CPF: 522.352.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI DE SOUZA MASCARENHAS - CPF: 723.368.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE DE MATOS MASCARENHAS - CPF: 866.411.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO DRESSLER - CPF: 212.073.219-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MARLENE OST DRESSLER - CPF: 715.324.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DALLA LONGA DE CEZAR - CPF: 651.542.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004637-71.2012.8.11.0040

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CC – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do
vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004637-71.2012.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA, NEI FRANCIO, ALFREDO JANDT, IRMA ILMA JANDT, NORMELIO LUIZ DE CEZAR, RAFAELE FRANCIO, LUCIANE FRANCIO, GILVAN JOSE GARAFFA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos pela
Cooperativa dos Criadores de Suínos de Sorriso Ltda. e outros
, para declarar a prescrição do título executivo que lastreia a execução e condenar o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que o Juízo reconheceu a ocorrência da prescrição, com base no art. 206, § 5º, do CC, por entender que o vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento, qual seja, 25/07/2006, seria o termo inicial da prescrição, de sorte que como o ajuizamento se deu em 04/11/2011, ocorreu o decurso do prazo quinquenal.

Alega o equívoco da sentença, porque o vencimento antecipado por cláusula de inadimplemento das obrigações contraídas, não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que se inicia a partir do vencimento do título.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição.

Contrarrazões (id 140507713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004637-71.2012.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução ao acolher a prescrição.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Cooperativa dos Criadores de Suínos de Sorriso e outros, face a execução movida pelo Banco do Brasil S.A. lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia, Fidejussória e Cessão de Créditos emitida em 21/12/2001, para pagamento em 15 parcelas anuais e sucessivas, com vencimento da primeira em 25/07/2002 e a última em 25/07/2016.

Consta que os embargantes, ora apelados, passaram a ser inadimplentes a partir de 25/07/2006, de modo que sob a vertente do vencimento antecipado da dívida, o Magistrado reconheceu a prescrição quinquenal, porquanto a ação de execução foi ajuizada em 21/10/2011.

A controvérsia cinge-se ao prazo prescricional para a execução do débito.

O art. 206, § 5º, do CC, dispõe:

“Art. 206. Prescreve;

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular,”

Com efeito, verifica-se que na hipótese se trata de confissão de dívida cuja obrigação única se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento pelos devedores, de sorte que o prazo prescricional tem início com a data do vencimento da última parcela.

Assim se diz, porque o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 08/11/2021)

Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – CITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.O vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da prescrição para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e contado da última prestação devida.

(N.U 1018330-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NA CÉDULA - DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe a
prescrição em cédula de crédito bancário em três anos, a contar do vencimento da dívida.

II - verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 com vencimento final em 15/07/2016. Por sua vez, a distribuição da ação de
execução fora protocolada em 13/12/2018, quando ainda não transcorrido o prazo trienal.

III - “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

(N.U 1014550-93.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Do mesmo modo:

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação. Prescrição quinquenal bem pronunciada, por se tratar de dívida líquida confessada em instrumento particular. Artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Julgamento de 1º grau confirmado. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0037425-84.2012.8.26.0602; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

Como o vencimento da última prestação ocorreu em 25/07/2016 e a execução foi ajuizada em 21/10/2011, não há prescrição a ser declarada.

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos a origem, para o devido processamento e exame das matérias pendentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a prescrição, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022